Tribunal: STJ
Processo: 5000381-85.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229468 - RJ(2024/0451593-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
USINA
CUPIM
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ELIAS GAZAL ROCHA - RJ096079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: ALUISIO NUNES GONCALVES
ADVOGADO
: JESSICA BERGUERAND DE SOUZA - RJ199634
TERC INTER
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
TERC INTER
: JOMAR DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: WANDER CARLOS JACINTO RIBEIRO - RJ151615
TERC INTER
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 1.022
VALIDADE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias
atinentes à ausência de nulidade da arrematação e da inexistência de obrigação legal
de incluir no edital a menção ao contrato de arrendamento, por se tratar de relação
obrigacional, e não de ônus real. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e
284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54639766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d667c3a-bcbb-4fca-8866-0950e0fa3f3a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d667c3a-bcbb-4fca-8866-0950e0fa3f3a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229468 - RJ (2024/0451593-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
ACUCAREIRA
USINA
CUPIM
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ELIAS GAZAL ROCHA - RJ096079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: ALUISIO NUNES GONCALVES
ADVOGADO
: JESSICA BERGUERAND DE SOUZA - RJ199634
TERC INTER
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
TERC INTER
: JOMAR DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: WANDER CARLOS JACINTO RIBEIRO - RJ151615
TERC INTER
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 1.022
VALIDADE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias atinentes
à ausência de nulidade da arrematação e da inexistência de obrigação legal de incluir no
edital a menção ao contrato de arrendamento, por se tratar de relação obrigacional, e
não de ônus real. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA AÇUCAREIRA
, contra a decisão monocrática de
USINA CUPIM – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao Recurso Especial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) o acórdão é omisso quanto à avaliação correta do imóvel e à tese de preço
vil, além de não enfrentar a ausência de menção ao arrendamento no edital, em afronta
aos arts. 1.022 e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil (fls. 363/364e);
(ii) o edital é inválido por omitir informações essenciais do bem, inclusive o
arrendamento rural, violando os arts. 872, 886 e 887, § 2o, do Código de Processo Civil e
afetando a preferência do arrendatário (fls. 364/366e); e
(iii) não incidem as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois
houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 366/367e).
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada
ou, alternativamente, sua submissão ao colegiado (fl. 367e).
Impugnação de ALUISIO NUNES GONÇALVES às fls. 378/391e.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação da FAZENDA NACIONAL (certidão de fl.
396e).
É o relatório.
VOTO Cinge-se a controvérsia à validade do edital de leilão que
não mencionou arrendamento rural.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
- Da alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
A recorrente aponta que o acórdão é omisso quanto à avaliação correta do
imóvel e à tese de preço vil, além de não enfrentar a ausência de menção ao
arrendamento no edital, em afronta aos arts. 1.022 e 489, § 1o, III e IV, do Código de
Processo Civil (fls. 363/364e).
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

A alegação de omissão quanto ao edital de leilão, que não mencionou o
arrendamento rural e, segundo a parte, teria comprometido a avaliação do imóvel e o
direito de preferência do arrendatário foi afastada pelo Tribunal de origem, que consignou
não haver obrigação legal de incluir no edital a menção ao contrato de arrendamento, por
se tratar de relação obrigacional, e não de ônus real:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade do edital por não fazer menção
ao contrato de arrendamento rural.
Isso porque não existe a obrigação de que conste do edital de leilão a referida
menção. É o que orienta o
do Código de Processo Civil:
art. 886
Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de
imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser
alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro
designado;
III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e,
tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em
que foram penhorados;
IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se
realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que
serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a
hipótese de não haver interessado no primeiro;
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os
bens a serem leiloados.
Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados
em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.
Ainda que o inciso VI acima transcrito estabeleça a menção da existência de
ônus, não merece prosperar a interpretação de que o contrato de
arrendamento rural – que constitui uma relação obrigacional, ainda que haja a
transferência da posse direta do imóvel para a exploração de atividade rural –
possa equivaler a ônus real.
[...]
Sendo assim, conclui-se que a arrematação em questão se considera
perfeita, acabada e irretratável, justificando-se a rejeição do pedido de
anulação do edital do leilão.
(fls. 49/51e)

Da mesma forma, a suposta omissão relativa à invalidade da arrematação por
preço vil foi rejeitada, ao fundamento de que o imóvel foi arrematado por R$
6.030.000,00, sem que a parte executada tivesse impugnado a arrematação no prazo
legal de 10 dias (art. 903, § 2o, do CPC), bem como pelo fato da alegação de valorização
do bem em razão do arrendamento ter sido considerada meramente subjetiva e
desacompanhada de provas:

Mesmo porque, a alegação no sentido de que a informação da existência de
arrendamento rural poderia projetar o imóvel para um melhor valor de
arrematação, é afirmação de cunho subjetivo, sem qualquer prova quanto ao
ponto.
[...]
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

o imóvel foi levado a leilão eletrônico em 22 de novembro de 2023, tendo sido
arrematado por R$ 6.030.000,00 (seis milhões e trinta mil reais). Na mesma
data, foi expedido o auto de arrematação, constante do evento 376.1 dos
autos da execução fiscal.
Regularmente intimada, a parte executada não ofereceu impugnação à
arrematação no prazo legal de dez dias, previsto no § 2o do
do CPC,
art. 903
conforme reconhecido pelo juízo da execução na decisão indexada ao evento
445.1, o que levou à expedição da carta de arrematação (456.1).
Ora, o caput do
do CPC é claro ao afirmar que, qualquer que seja a
art. 903
modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou
a ação autônoma na qual tenha sido pleiteada a invalidação da arrematação
(§ 4o do
do CPC), assegurada tão somente a possibilidade de
art. 903
reparação pelos prejuízos sofridos.
[...]
Ademais, o Código de Processo Civil somente admite a invalidação da
arrematação após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de
entrega do bem por força de decisão proferida em ação autônoma, em cujo
processo o arrematante deverá figurar como litisconsorte necessário.
Sendo assim, conclui-se que a arrematação em questão se considera
perfeita, acabada e irretratável, não havendo elementos que justifiquem a
alegação de preço vil.
(fls. 50/51e)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
EREsp 1431157/PB,
de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 11041181/SP,
Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 1334203/PR,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

- Da arrematação por preço vil e da violação ao procedimento de
alienação judicial
Sobre essas matérias, os argumentos apresentados nas razões recursais não
possuem relação como os fundamentos que sustentam o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

A nulidade da arrematação foi afastada sob o fundamento de que não houve
impugnação em tempo hábil, nos termos do
§ 2o do CPC, além de a alegação
art. 903,
de valorização do bem em razão do arrendamento ter sido meramente subjetiva e
desacompanhada de provas:

Mesmo porque, a alegação no sentido de que a informação da existência de
arrendamento rural poderia projetar o imóvel para um melhor valor de
arrematação, é afirmação de cunho subjetivo, sem qualquer prova quanto ao
ponto.
[...]
o imóvel foi levado a leilão eletrônico em 22 de novembro de 2023, tendo sido
arrematado por R$ 6.030.000,00 (seis milhões e trinta mil reais). Na mesma
data, foi expedido o auto de arrematação, constante do evento 376.1 dos
autos da execução fiscal.
Regularmente intimada, a parte executada não ofereceu impugnação à
arrematação no prazo legal de dez dias, previsto no § 2o do
do CPC,
art. 903
conforme reconhecido pelo juízo da execução na decisão indexada ao evento
445.1, o que levou à expedição da carta de arrematação (456.1).
Ora, o caput do
do CPC é claro ao afirmar que, qualquer que seja a
art. 903
modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou
a ação autônoma na qual tenha sido pleiteada a invalidação da arrematação
(§ 4o do
do CPC), assegurada tão somente a possibilidade de
art. 903
reparação pelos prejuízos sofridos.
[...]
Ademais, o Código de Processo Civil somente admite a invalidação da
arrematação após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de
entrega do bem por força de decisão proferida em ação autônoma, em cujo
processo o arrematante deverá figurar como litisconsorte necessário.
Sendo assim, conclui-se que a arrematação em questão se considera
perfeita, acabada e irretratável, não havendo elementos que justifiquem a
alegação de preço vil. (fls. 50/51e)

Quanto à ausência de menção, no edital de leilão, da existência de
arrendamento rural no imóvel, a Corte de origem concluiu que não há obrigação legal de
incluir no edital a menção ao contrato de arrendamento, por se tratar de relação
obrigacional, e não de ônus real:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade do edital por não fazer menção
ao contrato de arrendamento rural.
Isso porque não existe a obrigação de que conste do edital de leilão a referida
menção. É o que orienta o
do Código de Processo Civil:
art. 886
Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de
imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;
II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser
alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro
designado;
III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e,
tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em
que foram penhorados;
IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que
serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a
hipótese de não haver interessado no primeiro;
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os
bens a serem leiloados.
Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados
em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.
Ainda que o inciso VI acima transcrito estabeleça a menção da existência de
ônus, não merece prosperar a interpretação de que o contrato de
arrendamento rural – que constitui uma relação obrigacional, ainda que haja a
transferência da posse direta do imóvel para a exploração de atividade rural –
possa equivaler a ônus real.
[...]
Sendo assim, conclui-se que a arrematação em questão se considera
perfeita, acabada e irretratável, justificando-se a rejeição do pedido de
anulação do edital do leilão. (fls. 49/51e)

Nas razões do recurso especial, tais fundamentos não foram impugnados,
limitando-se a parte recorrente a apresentar argumentos, apenas genéricos, sobre o
edital de leilão não ter atendido aos requisitos legais, pois omitiu informações sobre o
arrendamento rural, o que comprometeu a avaliação do imóvel e a arrematação por
preço justo, circunstância que teria contrariado o direito de preferência do arrendatário,
os arts. 872, caput, I e II, 886, 887, § 2o, e 903, § 1o, I, do Código de Processo Civil e o
Estatuto da Terra (
(fls. 149/152e).
Lei 4.504/1964)
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas encontram-
se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53153670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:12
Código de Controle do Documento: 244c8fd9-498a-4aa9-a4f3-acc2973fed93

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.468 / RJ
Número Registro: 2024/0451593-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03023801619984025103 3023801619984025103 50003818520244020000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CUPIM - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ELIAS GAZAL ROCHA - RJ096079
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: ALUISIO NUNES GONCALVES
ADVOGADO
: JESSICA BERGUERAND DE SOUZA - RJ199634
TERC INTER
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
TERC INTER
: JOMAR DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO
: WANDER CARLOS JACINTO RIBEIRO - RJ151615
TERC INTER
: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ACUCAREIRA USINA CUPIM - EM RECUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA54620607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: 4bfc6451-e9bf-417a-acab-f1f21491eca6

JUDICIAL
ADVOGADO : ELIAS GAZAL ROCHA - RJ096079
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : ALUISIO NUNES GONCALVES
ADVOGADO : JESSICA BERGUERAND DE SOUZA - RJ199634
TERC INTER : COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES DOMINGUES - RJ106850
TERC INTER : JOMAR DE SOUZA GONCALVES
ADVOGADO : WANDER CARLOS JACINTO RIBEIRO - RJ151615
TERC INTER : MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: 4bfc6451-e9bf-417a-acab-f1f21491eca6